Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Processo : 0701611-43.2020.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão[1], proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação do credor, ora agravante, e homologou os cálculos da Contadoria. O Juízo a quo fundamentou que: [...] a irresignação do exequente se funda no descompasso entre o valor inicial indicado na execução (R$ 18.493,71) e o considerado pela contadora (R$ 10.296,84). Afirma, nesse ponto, que o valor considerado pela contadoria seria desconhecido, a revelar a inadequação dos cálculos impugnados. O exequente, porém, adota premissa fática equivocada. Isso porque, em verdade, a planilha que destoa do título é que foi utilizada para a aparelhar a inicial (id. 23204249) e não a apresentada pela contadoria. Nesse pormenor, é de se observar que a planilha do credor (id. 23204249) adota como valor principal de cada parcela a importância de R$803,30; todavia, o valor da parcela prevista no título é de 453,02 (disposição n. 1.1.1 do termo de renegociação de dívidas id.23204248 - Pág. 1), valor esse corretamente considerado pela contadoria (id. 60220587 - Pág. 5).” Em suas razões, a agravante explicita os seguintes pontos quanto ao referido laudo contábil[2], in verbis: (i) a correção monetária somente foi aplicada a partir da data de vencimento de cada parcela, o que fica evidente no cálculo das parcelas com vencimento a partir de 11/2019, onde não há valor de correção calculado; (ii) as parcelas foram corrigidas apenas pela variação do IPCA, sem o acréscimo de 1% (um por cento), sendo que o acréscimo de 1% (um por cento) existente nos cálculos, ora impugnados, na realidade, referem-se aos juros de mora por atraso do pagamento, os quais, no entanto, devem ser computados sobre o saldo final da parcela corrigido pelo IPCA+1% (um por cento); (iii) nos meses em que a variação do IPCA foi negativa foi aplicado o índice negativo sobre a parcela causando redução do valor, olvidando-se que, de acordo com o contrato executado, segundo o qual a correção monetária ocorrerá pela variação positiva do IPCA, nos meses em que a variação do referido índice é negativa, para a correção da parcela o índice é considerado zerado, havendo apenas a correção pelo acréscimo de 1% (um por cento); (iv) tais cálculos, não fosse o bastante, ainda incorrem no mesmo equívoco daqueles informados pelo Agravado, baseando-se no contrato original celebrado entre as partes, em vez do instrumento de renegociação posteriormente entabulado e cujo inadimplemento motivou a execução. Pede o provimento do agravo, determinando o prosseguimento do processo executivo. Admissão inicial do agravo no efeito meramente devolutivo [3]. Contraminuta[4] pelo não provimento. É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por conta de inovação recursal. É dizer, a agravante traz argumentos que não foram ventilados na origem, o que impede a análise das matérias neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) No caso, a agravante aponta uma série de irregularidades nos cálculos da contadoria judicial que não foram levadas para análise do juízo singular. Com efeito, a decisão agravada rejeitou a impugnação sob o fundamento de que a irresignação do credor se funda no descompasso entre o valor inicial indicado na execução (R$ 18.493,71) e o considerado pela contadora (R$ 10.296,84). No recurso, contudo, a agravante pontua irregularidades na correção monetária, na aplicação do IPCA sem o acréscimo de 1%, além da aplicação da variação negativa do IPCA causando redução do valor da parcela, o que sequer foi objeto de pronunciamento nos petitórios que impugnaram as contas do órgão judicial. Assim, não conheço do recurso nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72742562 no processo de origem no 0714438-70.2018.8.07.0007. [2] Id. 20686861 - p. 3. [3] Id. 21222249. [4] Id. 21456288.